Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento de requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, respondam pela dívida da sociedade.
2. A dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que se trata de medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos, relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados.
3. Mantém-se a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ante a ausência de demonstração mínima dos requisitos constantes no art. 50 do Código Civil.
4. Recurso desprovido.